Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMAS SERASA LIMPA NOME E ACORDO CERTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA VERBA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85 DO CPC. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de apelo interposto pela embargante e, nessa extensão, a ele negou provimento. A embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão no ponto em que modifica, de ofício, a verba honorária, dada a ausência de recurso da parte contrária e o depósito espontâneo da quantia fixada na sentença, havendo violação ao princípio da reformatio in pejus.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à readequação, de ofício, dos honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 3.1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, tendo sido devidamente justificadas as razões pelas quais entendeu pela necessidade de modificação, de ofício, dos honorários de sucumbência.
5. O acórdão esclareceu que os honorários possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configurar reformatio in pejus, conclusão que não é afastada pelo pagamento espontâneo da condenação realizado pela embargada, tendo em vista que a modificação da verba ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão.
6. A decisão recorrida expôs, de forma clara e coerente, que a fixação da verba honorária deve ser realizada de acordo com a ordem preferencial e excludente do art. 85, § 2o, do CPC (valor da condenação, do proveito econômico obtido e valor da causa), de modo que a fixação por equidade figura apenas como critério subsidiário e excepcional, quando não for possível a utilização dos critérios anteriores.
7. O acórdão embargado esclareceu que o valor da causa, na hipótese, não reflete o proveito econômico obtido pela autora, bem como que a Tabela da OAB não é vinculante, funcionando apenas como parâmetro orientativo, inexistindo omissão ou contradição no ponto.
8. A modificação realizada de ofício não ensejou a fixação de honorários aviltantes, uma vez que fora utilizado o percentual máximo legal (20%), e, além disso, a quantia não destoa dos valores arbitrados pelo Tribunal em casos semelhantes.
9. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A readequação dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser realizada de ofício, porquanto a verba possui natureza de ordem pública, não havendo que se falar em reformatio in pejus.
2. A Tabela da OAB não tem caráter vinculante para a fixação dos honorários, servindo apenas como parâmetro orientativo.
3. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos relevantes.
4. A oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.